Tribunal: TJPA
Processo: 0808627-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808627-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: IULENO COSTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, II, c/c 14, II, AMBOS DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE REQUISITOS LEGAIS NO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO –

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajustem às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312, do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”.

2.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20/08/2021, foi encerrada a instrução processual, com abertura de prazo para apresentação de memoriais finais e, portanto, está superado o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo, com incidência das Súmulas nº 52 - STJ e 01 - TJ/PA.

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Maiton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Waldiza Viana Teixeira, em favor do nacional IULENO COSTA DE SOUSA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa à impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 180 (cento e oitenta) dias, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0800088-91.2021.8.14.0005.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência dos requisitos justificadores da decisão que decretou a custódia preventiva, aduzindo que o paciente foi forçado a confessar o delito que não cometeu.

Requer o deferimento da medida liminar, confirmando-se no mérito, para que ele aguarde em liberdade o trâmite processual. Juntou documentos.

Na Id 6032279, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 6041808, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 6191390.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional IULENO COSTA DE SOUSA,
acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do CPB, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência dos requisitos da decisão que decretou a custódia preventiva.

Consta dos documentos juntado com a impetração, que o paciente, por motivo fútil, desferiu 03 (três) golpes de faca na vítima HIGINO DO NASCIMENTO FERREIRA, fato ocorrido na comunidade Bom Jardim, fugindo do local e somente sendo preso no porto da balsa na cidade de Altamira/PA.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em decisão que apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos, Id 6007207:

“Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme confissão do flagranteado. De igual sorte, entendo que o
periculum libertatis
está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. Denota-se a gravidade em concreto do delito, em que a vítima foi atingida com diversos golpes de faca, em regiões letais, sendo que, a princípio, não teve a menor chance de defesa, pois fora atingida pelas costas. Ademais, IULENO COSTA DE SOUSA responde a processo criminal pelo crime de tráfico de drogas, com trâmite na Comarca de Vitória do Xingu (processo n.º 0003242-58.2018.8.14.0005). Após ser preso em flagrante, foi-lhe concedida liberdade provisória, sob determinadas condições, dentre elas a proibição de cometer crimes. Além da vedação legal e moral, é claro, a proibição do cometimento de crimes também foi reforçada judicialmente, o que, mesmo assim, não impediu que o mesmo, aparentemente, a descumprisse, o que evidencia que, uma vez solto, pode tornar a praticar crimes. Por fim, impende mencionar que o mesmo pretendia fugir do distrito da culpa, de modo que só foi impedido em razão de denúncias de populares, os quais informaram à polícia que o mesmo estaria em fuga. Denota-se, assim, que o mesmo não pretende colaborar com a aplicação da lei penal.

......

ISTO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita,
CONVERTO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
em face de
IULENO COSTA DE SOUSA
, para fins de garantia da ordem pública, com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP”. <
Sic
>

Data venia,
a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente se encontra sobejamente fundamentada nos exatos termos do disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, pautada em elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta, não se evidenciando qualquer i
legalidade.

Eis a jurisprudência do
c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ARRECADAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo sido consignado pelo Juízo de primeiro grau que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa "estruturada, com nítidas divisões de tarefas, especializada na arrecadação e lavagem de dinheiro, utilizando-se de valores e imóveis oriundos de práticas criminosas, principalmente da facção criminosa autodenominada p.c.c. (primeiro comando da capital)".

3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

4. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, colocado em liberdade, evadiu-se do distrito da culpa e encontra-se foragido, o que também justifica a segregação cautelar para aplicação da lei penal.

5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

6. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.398/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021)”

Concernente o alegado excesso de prazo, o juízo
a quo
ao prestar informações, Id 6041808, reportou o agendamento da audiência de instrução e julgamento programada para o dia 20/08/2021, o que ocorreu, e segundo a Ata extraída do PJE a instrução se encontra encerrada, com abertura de prazo para apresentação dos memoriais e, assim, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo, a teor das Súmulas nº 52, do c. STJ, e nº 01, deste e. TJPA, como seguem:

“
Súmula nº 52 do STJ
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;

Súmula nº 01 do TJPA
- Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Ainda, sob o argumento de ausência de provas, “A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC 684.398/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 27/08/2021)”.

Assim, conheço em parte e denego ordem, por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 11/09/2021